Tribunal: TJSP
Processo: 3001244-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão da ora agravante tendente à dilação do prazo conferido em primeiro grau de jurisdição para o fornecimento do medicamento objetivado pela ora recorrida. Superveniência de noticia da entrega desse remédio. Perda de objeto. Recurso prejudicado, portanto.